Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste no exame do eventual desacerto da partilha de bens procedida pelo Juízo a quo.
2. No regime parcial de bens, há presunção legal de que as obrigações financeiras assumidas durante o matrimônio foram revertidas em proveito da família.
3. No caso em deslinde o demandante alega que o casal utilizava um cartão de crédito emprestado pela avó da apelante para fazer compras, efetuar pagamentos de despesas domésticas e proporcionar lazer aos filhos, tendo atrasado as faturas no decorrer da utilização do cartão. 3.1. No entanto, ao deixar a residência do casal, celebrou negócio jurídico de mútuo com consignação em folha, com o intuito de adimplir as parcelas vencidas e vincendas, e proceder à devolução do cartão à sua legítima titular. 3.2. A despeito de ter havido a contratação do empréstimo aludido aos 3 de julho de 2023, data posterior à separação de fato do casal, observa-se que os elementos de prova trazidos aos autos comprovam a titularidade do cartão e o montante devido pelo casal.
4. Recurso conhecido e desprovido.